Tribunal: TJES
Processo: 5006440-86.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006440-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVAN DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006440-86.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDVAN DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDOS: BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS e outros

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por EDVAN DA SILVA RODRIGUES, em face de ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA e BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS, partes devidamente qualificadas nos autos eletrônicos.

Narra o autor, em síntese, que, na qualidade de prestador de serviços da empresa Covax Distribuidora, compareceu ao Condomínio Boulevard Lagoa, em 23 de março de 2023, para realizar entrega de mercadorias, conforme rota previamente estabelecida pela empresa.

Afirma que, após o devido procedimento de identificação na portaria, teve autorizado seu ingresso no interior do condomínio, acompanhado por um ajudante de carga e descarga. Relata que, ao término da entrega e no momento da saída do local, houve desentendimento com uma colaboradora da portaria, em razão da recusa desta em recolher o crachá de identificação que estava em posse do autor, alegando que deveria ser devolvido pessoalmente pelo ajudante que o acompanhava.

Sustenta que tentou resolver a situação de forma pacífica, chegando a descer do veículo para esclarecer os fatos, quando outro funcionário se aproximou e anotou a placa do caminhão. Posteriormente, foi contatado por pessoa que se identificou como chefe da segurança do condomínio, que procurou esclarecer os acontecimentos e recomendou cautela para que situações similares não se repetissem.

Aduz que tal acusação causou-lhe extrema angústia, constrangimento e abalo à sua honra, uma vez que o episódio se tornou de conhecimento dos colegas de trabalho, moradores do condomínio e até mesmo de sua esposa, resultando em profunda repercussão em sua vida pessoal e profissional.

Diante disso, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do constrangimento e sofrimento suportados.

Em contestação de ID 8141395 a Ré
ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA sustentou a improcedência da demanda.

A sentença (ID 8141411) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Em consequência do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 8141414, sustentando a reforma da sentença e a procedência da demanda autoral.

Contrarrazões da Ré Associação Boulevard Lagoa de ID 8141417 sustentando a manutenção da sentença.

Decisão de ID 11937487 que concedeu a gratuidade de justiça.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Deferida a gratuidade de justiça no bojo da decisão de ID 11937487.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Como se depreende dos autos, não vislumbro motivos que justifiquem a reforma da sentença. Constata-se a ausência de provas capazes de demonstrar que a parte recorrida tenha efetivamente contribuído para o resultado que lhe foi imputado na petição inicial.

Conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, a hipótese em exame trata de responsabilidade civil de natureza subjetiva. Por isso, competia ao autor comprovar a prática de ato ilícito – seja por ação ou omissão dolosa ou culposa –, bem como o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diante desse cenário, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausentes elementos probatórios aptos a evidenciar qualquer conduta indevida atribuível à parte ré, resta inviabilizada a pretensão indenizatória.

Como se explica, a prova colhida em audiência revela inconsistências relevantes entre a narrativa apresentada na inicial e os depoimentos prestados em Juízo. A testemunha ouvida, Jeremias Caetano dos Santos Cipriano, que acompanhava o autor na ocasião dos fatos, afirmou ter tomado conhecimento da proibição de ingresso no condomínio por intermédio da empresa Covax Distribuidora, sem, contudo, ter sido informado acerca dos motivos que ensejaram tal restrição.

Acrescentou que a suposta acusação de assédio chegou ao seu conhecimento apenas por meio de conversas informais entre colegas de trabalho, esclarecendo que não presenciou qualquer ocorrência nesse sentido, tampouco recebeu informações diretas sobre o fato, as quais teriam sido repassadas (diretamente) apenas ao seu superior hierárquico.

Além disso, afirmou que, no dia dos fatos, não testemunhou qualquer desentendimento ou discussão entre o autor e os funcionários do condomínio. Nesse contexto, as provas constantes dos autos mostram-se insuficientes para formar juízo seguro acerca da veracidade das alegações iniciais, tampouco para atribuir à parte ré responsabilidade por eventual acusação de assédio.

Ausente, portanto, a demonstração de ato ilícito praticado pela requerida, não há espaços para acolher a pretensão reparatória deduzida na petição inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)